Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-40.2019.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000129-40.2019.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: DAIANE CUNHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DALILA GONZAGA DOS SANTOS MOREIRA, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DERMIVAL ROSA MOREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000129-40.2019.8.05.0048
, em que figuram como embargante CLARO S.A. e como embargada DAIANE CUNHA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.